Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-92.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002607-92.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CALOU - CPF: 631.261.091-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DISPENSA. REQUISITOS CUMULATIVOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, em razão da ausência de comprovação das medidas prévias exigidas para o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor. O recorrente sustentou a suficiência de parcelamentos administrativos, a existência de movimentação útil no feito, a facultatividade do
protesto diante da legislação municipal, a natureza
propter
rem do crédito de IPTU e a violação à autonomia administrativa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 exige a comprovação cumulativa das medidas previstas no Tema 1.184 do STF; (
ii
) estabelecer se parcelamentos administrativos e confissões de dívida suprem a ausência de protesto da CDA; (
iii
) determinar se bloqueio parcial via SISBAJUD e movimentação processual afastam a ausência de interesse de agir; (
iv
) definir se a legislação municipal pode dispensar automaticamente o protesto da CDA; (v) estabelecer se a autonomia administrativa municipal afasta a incidência do Tema 1.184 do STF; e (vi) determinar se a natureza
propter
rem do crédito de IPTU afasta os requisitos de procedibilidade das execuções fiscais de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 legitimam a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.
O juízo de origem oportunizou expressamente ao Município a comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184, advertindo acerca da extinção do feito em caso de inércia ou descumprimento.

5.
O Município apresentou apenas pedido de reconsideração e deixou de comprovar a realização do protesto da CDA ou a adoção de medida substitutiva efetiva e específica em relação ao executado.

6.
Os requisitos previstos no Tema 1.184 possuem natureza cumulativa, exigindo tanto a tentativa de conciliação ou solução administrativa quanto o protesto do título, salvo demonstração concreta da inadequação da medida por motivo de eficiência administrativa.

7.
Parcelamentos administrativos, confissões de dívida e acordos homologados judicialmente não suprem a ausência de comprovação do protesto da CDA quando o ente público foi especificamente intimado para tanto.

8.
A existência de bloqueio parcial via SISBAJUD e a prática de atos constritivos judiciais não substituem a comprovação das medidas extrajudiciais prévias exigidas como condição de procedibilidade da execução fiscal de pequeno valor.

9.
A legislação municipal que admite protesto ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito não afasta a incidência do entendimento vinculante fixado pelo STF nem dispensa automaticamente o protesto da CDA.

10.
A autonomia administrativa municipal deve ser exercida em conformidade com os parâmetros mínimos de eficiência administrativa e racionalidade fixados em sede de repercussão geral pelo STF.

11.
A natureza
propter
rem do crédito de IPTU não afasta a necessidade de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

12.
O Município deixou de requerer a suspensão do feito para regularização das medidas exigidas, hipótese expressamente admitida pelo item 3 do Tema 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei n. 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I e II; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o, §§ 1o a 5o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. dezembro de 2023; STF, RE n. 591.033, Tema 109 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002607-92.2019.8.11.0010, ajuizada
para
a cobrança de crédito tributário referente a
IPTU e taxas agregadas, consubstanciado na CDA n. 450, no valor originário de R$ 2.048,92.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no
Tema 1.184
do Supremo Tribunal Federal e na
Resolução CNJ n. 547/2024
,
ao entendimento de que se trata de execução de baixo valor e de que o exequente não comprovou a adoção das providências prévias exigidas para o ajuizamento ou prosseguimento da cobrança judicial. Em consequência, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 75,92 anteriormente constrita via SISBAJUD, sem condenação em custas e honorários.

Na fundamentação, a magistrada consignou, inicialmente, a inadequação do pedido de reconsideração formulado pelo exequente, por ausência de previsão legal autônoma e por não suspender nem interromper prazo recursal. Em seguida, assentou que a execução, por ostentar valor inferior a R$ 10.000,00, se enquadraria na política de racionalização das execuções fiscais de baixo valor, reputando ausente a comprovação das medidas prévias indicadas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente tentativa de solução administrativa e protesto do título, ou pedido de suspensão para adoção dessas providências. A partir disso, aplicou o art.
485, VI, do CPC
.

Nas razões recursais
(Id 363367412)
,
o Município
recorrente
sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada porque houve interpretação equivocada do histórico processual e aplicação indevida do
Tema 1.184

do STF e da
Resolução CNJ n. 547/2024
. Afirma que a execução não estava paralisada inutilmente, pois o feito registrou sucessivas
movimentações úteis, inclusive tentativas de citação, comparecimento do executado à esfera administrativa, celebração de parcelamentos e termo de confissão de dívida, além de homologação judicial de acordo em mutirão fiscal realizado com apoio do CEJUSC. Acrescenta que, após o inadimplemento do acordo, requereu penhora on-line, a qual resultou em bloqueio positivo, ainda que parcial, da quantia de R$ 75,92, circunstância que afastaria a premissa sentencial de inexistência de bem penhorável.

Prossegue alegando que a exigência de demonstração de providências extrajudiciais já estaria, no caso concreto, materialmente satisfeita, uma vez que o executado confessou o débito e firmou acordos administrativos e judiciais, o que evidenciaria tentativa efetiva de solução consensual. Defende, ainda, que, por se tratar de crédito de IPTU, a obrigação possui natureza
propter
rem
, de modo que o próprio imóvel gerador do tributo constitui garantia patrimonial apta a afastar a hipótese de extinção por ausência de bens penhoráveis. Sustenta, também, que a legislação municipal de Jaciara teria adotado o protesto ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito como meios alternativos de cobrança extrajudicial, não sendo juridicamente possível impor o protesto como requisito absoluto, sobretudo diante da alegada inadequação econômica da medida para débitos de reduzido valor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso, para reformar e anular a sentença extintiva, reconhecer o interesse de agir do ente municipal e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com manutenção e efetivação da constrição já realizada e continuidade dos atos expropriatórios até a satisfação integral do crédito.

Em contrarrazões

(Id 363367414)
,

o recorrido,
representado
pela Defensoria Pública, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, afirmando que o juízo de primeiro grau reconheceu corretamente a ausência de interesse de agir em razão do não atendimento das providências prévias exigidas pelo
Tema 1.184

do STF
, bem como em razão do reduzido valor executado, em consonância com os critérios de racionalidade e eficiência da execução fiscal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no
Tema 1.184
do Supremo Tribunal Federal e na
Resolução CNJ n. 547/2024
, ou se o caso concreto revela elementos suficientes para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito.

No caso, a sentença extinguiu a execução ao fundamento de que se trata de cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00 e de que não teriam sido comprovadas as medidas prévias exigidas pelo
Tema 1.184
, reputando inadequado o “pedido de reconsideração” apresentado pelo Município e determinando, ainda, o desbloqueio do valor de R$ 75,92 constrito via SISBAJUD.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
(...) 1
. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência
administrativa. 2.
Os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência
administrativa
.
”
(
destaquei
).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas.

Confere-se:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou
multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A partir dessas balizas,
impõe-se
o exame das teses deduzidas na apelação.

Da intimação específica do Município e da ausência de comprovação dos requisitos do Tema 1.184

O juízo de origem oportunizou expressamente ao Município a comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184, consignando, de modo claro, que, em caso de inércia, os autos retornariam para extinção do feito. A decisão foi explícita ao exigir a demonstração das providências prévias ao ajuizamento, consideradas a natureza e o valor da CDA
(Id 363367403)
:

“No prazo de 15 (quinze) dias, deverá o Município exequente comprovar que adotou as medidas prévias ao ajuizamento da presente execução fiscal, nos termos do Tema 1.184, Repercussão Geral STF, considerando o valor da CDA:

O Supremo Tribunal Federal consolidou no RE 591.033 a seguinte decisão: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias
Toffoli
e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz
Fux
. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de
eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Inerte, tornem para extinção do
feito.
”

Em resposta, o Município apresentou petição intitulada “
pedido de reconsideração
”, sustentando, em síntese, que a Lei Municipal n. 1.731/2016 admitiria, alternativamente, o protesto ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como que o protesto seria inadequado à realidade econômica local. Contudo, não comprovou a efetiva realização do protesto da CDA, nem trouxe prova documental concreta de que, em relação a este executado, tenha adotado medida substitutiva apta a suprir esse requisito nos termos exigidos pelo precedente vinculante.

Assim, embora tenha havido manifestação, não houve cumprimento da determinação judicial no ponto central. E é justamente esse o dado relevante: o Município foi oportunizado a satisfazer os requisitos cumulativos fixados pelo STF, mas não comprovou o protesto nem requereu a suspensão do feito para providenciá-lo, hipótese expressamente admitida pelo item 3 do Tema 1.184.

Da natureza cumulativa dos requisitos do Tema 1.184 e da insuficiência do parcelamento

O apelante sustenta que o histórico de parcelamentos, confissões de dívida e acordo homologado judicialmente evidenciaria
solução administrativa suficiente para afastar a extinção. De fato, a própria apelação
noticia
parcelamento em 2022,
reparcelamento
em 2023 e novo termo de confissão de débito no mutirão fiscal de março de 2025, posteriormente homologado judicialmente.

Todavia, essa circunstância, por si só, não basta.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal exige, cumulativamente, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, ressalvada a hipótese de sua dispensa por motivo de eficiência administrativa, desde que comprovada a inadequação da medida. Não se trata de requisitos alternativos. Logo, ainda que os parcelamentos revelem algum esforço de composição e atos administrativos voltados à satisfação do crédito, eles não suprem a ausência de comprovação do protesto, quando o ente foi expressamente intimado a demonstrá-lo.

Da alegação de movimentação útil e da localização de bens

O apelante também sustenta que houve movimentação útil do processo, além de localização de bem penhorável, em razão do bloqueio parcial de R$ 75,92 via SISBAJUD.

Realmente consta dos autos
o regi
stro do referido bloqueio no Id 363367400.
Ainda assim, essa
constatação
não afasta a correção da sentença.

O ponto decisivo, no caso, não é apenas a existência de movimentação processual pretérita ou de constrição parcial de valor irrisório, mas a ausência de demonstração dos pressupostos específicos de interesse
de agir exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ n. 547/2024, após expressa intimação judicial.

A
busca patrimonia
l
e atos constritivos praticados no bojo da execução não substituem o ônus de demonstrar, previamente, as medidas extrajudiciais exigidas como condição de procedibilidade da execução fiscal de pequeno valor
, mesmo d
iligências judiciais, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e sistemas congêneres, constituem mecanismos auxiliares da execução, mas não substituem a necessidade de comprovação das providências administrativas anteriores e efetivas por parte da Fazenda Pública.

Por isso, ainda que o processo tenha registrado parcelamentos e até bloqueio parcial, tais fatos não infirmam a ausência do requisito cumulativo do protesto, nem tornam incorreta a conclusão de perda do interesse processual.

Da alegação de facultatividade do protesto em razão da legislação municipal

O Município defende que a Lei Municipal n. 1.731/2016 prevê que a CDA ficará sujeita ao protesto ou à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, de modo que o protesto seria facultativo. Essa argumentação consta tanto da manifestação apresentada na origem quanto das razões recursais.

Também aqui não lhe assiste razão.

A competência normativa municipal para disciplinar a administração de seus créditos não afasta a incidência do entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco da
regulamentação nacional editada pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de aferição do interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor. A autonomia administrativa do ente federado subsiste, mas deve ser exercida em conformidade com os parâmetros mínimos de eficiência e racionalidade fixados em sede de repercussão geral.

Além disso, a dispensa do protesto não decorre automaticamente da existência de norma municipal que preveja outros meios de cobrança. O próprio Tema 1.184 condiciona a dispensa à comprovação da inadequação da medida por motivo de eficiência administrativa. No caso concreto, o Município limitou-se a alegar, em tese, que o protesto seria oneroso e menos eficiente, mas não comprovou, de forma documental e suficiente, a adoção de mecanismo substitutivo efetivo e específico em relação ao executado, apto a suprir a exigência do protesto.

Logo, não basta invocar genericamente a legislação local ou a realidade econômica do Município. Era indispensável comprovar, no prazo assinado, o efetivo cumprimento do requisito ou a concreta configuração da hipótese excepcional de dispensa. Isso não ocorreu.

Da alegação de violação à autonomia administrativa e à competência municipal

A apelação sustenta, ainda, que a exigência judicial de protesto importaria intervenção indevida na autonomia do Município para gerir sua política de arrecadação.

A tese não procede.

O Tema 1.184 expressamente preserva a competência constitucional de cada ente federado. O que se exige não é a renúncia à autonomia municipal, mas o exercício dessa competência de modo compatível com o princípio da eficiência administrativa e com a racionalidade no acionamento do aparato judicial. Não há supressão da competência tributária municipal, mas apenas condicionamento do interesse de agir, em execuções fiscais de pequeno valor, ao atendimento dos requisitos objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Por isso, a invocação da autonomia administrativa não afasta a necessidade de comprovar os requisitos cumulativos do precedente vinculante.

Da natureza do crédito de IPTU

O Município argumenta que, por se tratar de IPTU, o próprio
imóvel
gerador da exação constituiria garantia patrimonial inerente à cobrança, o que afastaria a hipótese de extinção por ausência de bens penhoráveis.

Também essa tese não é suficiente para a reforma da sentença.

Ainda que o crédito de IPTU possua natureza
propter
rem, tal característica não afasta a exigência, para as execuções fiscais de pequeno valor, da comprovação das medidas administrativas prévias fixadas pelo Tema 1.184. A existência potencial de patrimônio vinculado ao débito não substitui o protesto do título nem supre a ausência de demonstração do requisito formal e material de interesse de agir, tal como estabelecido pelo STF e pelo CNJ. A controvérsia, aqui, não se resume à existência abstrata de
garantia patrimonial, mas ao não atendimento das condições de procedibilidade impostas ao prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor.

Do pedido de reconsideração e da ausência de requerimento de suspensão para regularização

A sentença consignou que o Município, em vez de comprovar as providências exigidas ou requerer a suspensão do feito para realizá-las, limitou-se à apresentação de pedido de reconsideração, o qual não constitui recurso nem meio idôneo, por si só, à modificação da decisão.

O item 3 do Tema 1.184 é expresso ao admitir que o trâmite das execuções fiscais não impede o ente federado de pedir a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2. No caso concreto, contudo, não houve requerimento de suspensão com essa finalidade, nem comprovação posterior do protesto. Houve apenas insurgência quanto à própria exigência, sem atendimento do encargo que lhe foi imposto judicialmente.

Assim, correta a conclusão sentencial de que o exequente não observou o caminho processual adequado para regularizar a situação e demonstrar a permanência do interesse processual.

Em síntese, verific
a-se
que: a execução fiscal possui valor inferior a R$ 10.000,00; o juízo de origem oportunizou expressamente ao Município a comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184; o ente exequente não comprovou a realização do protesto da CDA; tampouco requereu a suspensão do feito para regularização; e as alegações de
parcelamento, movimentação útil, natureza
propter
rem do crédito e autonomia administrativa do Município não afastam a natureza cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, a sentença está em conformidade com o entendimento pacificado desta Corte e com o modelo decisório anexado, segundo o qual o não atendimento, pelo Fisco, dos requisitos do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, quando devidamente oportunizado, enseja a extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026